Tribunal: TJSP
Processo: 1502572-32.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o acusado pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Sanção que comporta alteração, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito. 3. Condenações em que ultrapassado o prazo previsto no artigo 64, I, do Código Penal,

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o acusado pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Sanção que comporta alteração, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito. 3. Condenações em que ultrapassado o prazo previsto no artigo 64, I, do Código Penal, embora não gerem reincidência, podem ser consideradas como circunstâncias judiciais, a título de maus antecedentes. 4. Os maus antecedentes justificam o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502572-32.2019.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ERIC
SANDRO VITOR DO PRADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso da defesa, a fim de substituir a pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direito, nos termos do voto do relator. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES
GARCIA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502572-32.2019.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502572-32.2019.8.26.0536
Apelante: ERIC SANDRO VITOR DO PRADO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Adelson Izidorio
Comarca: São Vicente
Voto no 14.497.
Apelação. Sentença que condenou o acusado pelo crime de
furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo
repouso noturno. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente
para a condenação. 2. Sanção que comporta alteração, com
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direito. 3. Condenações em que ultrapassado
o prazo previsto no artigo 64, I, do Código Penal, embora
não gerem reincidência, podem ser consideradas como
circunstâncias judiciais, a título de maus antecedentes. 4.
Os maus antecedentes justificam o regime inicial
semiaberto para a pena privativa de liberdade. Recurso
parcialmente provido.
1. A r. sentença de fls. 222/229, cujo relatório
se adota, julgou parcialmente procedente a ação para condenar ERIC
SANDRO VITOR DO PRADO às penas de 1 ano, 9 meses e 10 dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 8 dias-multa,
no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no
artigo 155, parágrafos 1o e 4o, IV, combinado com artigo 14, II, ambos
do Código Penal.
Foi feito acordo de não perseucção penal em
relação ao corréu Adilson Izidoro (fls. 198/200).
Apelou a defesa, pleiteando: (i) a redução da
pena-base; (ii) a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da
pena privativa de liberdade (fls. 244/250).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502572-32.2019.8.26.0536 -Voto no
3
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 273/282).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha do que
se segue.
3. Em suma, segundo a denúncia, no dia e
local ali indicados, por volta das 02h30min, na comarca de São Vicente,
o apelante e Adelson, agindo previamente acordados e com unidade de
desígnios, mediante escalada e durante o repouso noturno, subtraíram,
para si, uma barra de cobre do aparelho de ar-condicionado, pertencente
à Igreja Cristã Maranata.
4. Assente-se, inicialmente, que o conjunto
probatório descortina que o acusado cometeu o delito de furto.
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 4/6), auto de exibição, apreensão e
entrega (fls. 7/8), laudo (fls. 147/149), bem como pela prova oral.
E a autoria emana, de forma indisputável, do
manancial probatório, mais precisamente, depoimentos da vítima e
testemunhas (fls. 13, 14 e 15), além da confissão do acusado, em juízo
(mídia digital).
De rigor, pois, a condenação.
Tanto que a defesa sequer postulou a
absolvição.
5. E, incide, na espécie, a majorante referente
ao repouso noturno, tendo em conta o horário em que cometido o delito.
De fato, a prova oral depoimentos de testemunhas dá conta de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502572-32.2019.8.26.0536 -Voto no
4
crime acabou perpetrado durante a madrugada.
A norma prevista no artigo 155, par. 1o, do
Código Penal guarda natureza eminentemente objetiva, mostrando-se
suficiente, para sua configuração, que o delito tenha sido praticado
durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para o
bem jurídico, sendo “irrelevante o fato de tratar-se de
estabelecimento comercial ou de residência habitada ou desabitada,
bem como o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente
repousando” (STJ, HC no 29.153, rel. Min. Gilson Dipp). No mesmo
sentido, STJ, REsp no 704.808, rel. Min. Félix Fischer; REsp no
509.590, rel. Min. Gilson Dipp; HC no 18.787, rel. Min. Gilson
Dipp).
6. A sanção comporta alteração.
Correta a fixação da pena-base em 1/6 acima
do mínimo (2 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-
multa), considerando os maus antecedentes (certidão de fls. 46/52; autos
números 0021132-90.2003, 0023329-81.2004 e 0027494-40.2005;
crimes de roubo).
Importa considerar que, as condenações em
que ultrapassado o prazo previsto no artigo 64, I, do Código Penal,
embora não gerem reincidência, podem ser consideradas como
circunstâncias judiciais, a título de maus antecedentes (STF, HC no
98.803, Rel. Min. Ellen Gracie; HC no 76.665, Rel. Min. Marco
Aurélio; HC no 69.001, Rel. Min. Celso de Mello; HC no 75.965, Rel.
Min. Sydney Sanches; RHC no 83.547, Rel. Min. Carlos Brito; HC
no 86.415, Rel. Min. Carlos Velloso; STJ, HC no 230.210, Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502572-32.2019.8.26.0536 -Voto no
5
Maria Thereza de Assis Moura; HC no 240.022, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura; HC no 214.127, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura; HC no 185.614, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior);
Na segunda fase, a sanção retornou ao patamar
mínimo, mercê da confissão.
Na terceira fase, a sentença exasperou
corretamente a sanção em 1/3, diante da regra prevista no artigo 155,
par. 1o, do Código Penal. O que significa uma reprimenda de 2 anos 8
meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.
Ainda
na
derradeira
fase,
diante
do
reconhecimento da tentativa, houve redução da reprimenda em 1/3,
alcançando-se uma sanção final de 1 ano, 9 meses e 8 dias de reclusão,
mais o pagamento de 8 dias-multa.
Os maus antecedentes, caracterizados por
condenação por crimes patrimoniais, justificam o regime inicial
semiaberto para a pena privativa de liberdade.
No entanto, tendo em conta que o apelante
tecnicamente não é reincidente e que confessou a prática da infração
penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade,
na forma a ser indicada em execução, e prestação pecuniária,
correspondente ao pagamento de 1 salário mínimo, em favor de
entidade pública ou privada de caráter social, a ser indicada pelo juízo
da execução.
Anote-se que não se afigura recomendável a
substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa quando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502572-32.2019.8.26.0536 -Voto no
6
por força do preceito secundário da norma penal, o crime já comportar a
imposição da pena de multa cumulativa com a pena privativa de
liberdade (STJ, AgRg no AREsp no 1.665.694, rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca; AgRg no HC no 398,255, rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz; AgRg no HC no 462.531, rel. Min. Joel Ilan
Paciornik)
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da defesa, a fim de substituir a pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direito, tal como acima indicado.
Mantida, no mais, a sentença.
LAERTE MARRONE
Relator